Tribunal: STJ
Processo: 1004588-68.2021.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805270 - SP (2024/0452431-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: K E A A
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
VINICIUS GOMES ANDRADE - SP386152
ANA CLARA MARANGONI RUZZON - SP475462
CAUE GUTIERRES SGAMBATI - SP303477
HELOISA SOARES GOMES - SP485756
ISABELLE BELOPEDE - SP492502
RONALDO ALVES DE ANDRADE - SP089661
AGRAVADO
: R A S C DE A L
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DISTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II,
do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53228367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 664a555c-08e0-46c4-b750-75c3581015b8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 664a555c-08e0-46c4-b750-75c3581015b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805270 - SP (2024/0452431-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: K E A A
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
VINICIUS GOMES ANDRADE - SP386152
ANA CLARA MARANGONI RUZZON - SP475462
CAUE GUTIERRES SGAMBATI - SP303477
HELOISA SOARES GOMES - SP485756
ISABELLE BELOPEDE - SP492502
RONALDO ALVES DE ANDRADE - SP089661
AGRAVADO
: R A S C DE A L
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DISTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II,
do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52640223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:17
Código de Controle do Documento: 674be155-10d1-4dae-868f-bd21ea436757

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (a) alegação de violação de dispositivo constitucional, (b)
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, (c) incidência da
e
Súmula n. 7/STJ,
(d) ausência de violação dos dispositivos legais atacados (fls. 2.845- 2.847).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 2.752):
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Mandato
judicial.
Honorários
contratuais. Distrato seguido de substabelecimento sem reservas de
poderes. Descontinuidade do serviço somada a liberação de custos por acordo
comercial. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido em
parte.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.795-2.799).
Nas razões do recurso especial (fls. 2.805-2.815), interposto com fundamento
no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, e II, e parágrafo único, II, do CPC,
sustentando negativa de prestação jurisdicional, e
(ii) arts. 430, parágrafo único, e 436, II, e III, do CPC, quanto à inexistência de
instauração do incidente de falsidade documental.
No agravo (fls. 2.850-2.860), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 2.865-2.868).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do CPC.
Quanto aos documentos juntados aos autos, o Tribunal de origem assim se
pronunciou (fls. 2.753-2.755):
Com efeito, mesmo após o distrato de 2015 a fls. 50/53 - em que as partes
acordaram honorários contratuais de 8% sobre o êxito das duas demandas
tributárias que permaneceram sob patrocínio da apelada -, em 2016 a apelada
substabeleceu poderes, sem reservas, para patronos diversos (fls. 1.076 e
1.623), não praticando mais nenhum ato naqueles processos.
Documento eletrônico VDA52640223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:17
Código de Controle do Documento: 674be155-10d1-4dae-868f-bd21ea436757

Só isso já bastaria para impedir a cobrança integral dos 8% tal como
pretendida pela apelada, pois nos casos em que há renúncia, revogação ou
extinção do mandato conferido ao advogado antes do término da demanda,
sendo seus honorários contratados 'quota litis' ou 'ad exitum', o advogado
continua tendo direito a sua percepção, mas esse direito recai, apenas, sobre
parte daqueles honorários, que deverá ser objeto de arbitramento proporcional:
“extinto o mandato advocatício antes de integralmente realizada a prestação
profissional, que, no caso da condenação judicial se completa com a
disponibilização do devido em prol do cliente, os honorários são proporcionais
à parte efetiva da prestação profissional e não ao todo, integrado pelo trabalho
de novo advogado” (STJ, REsp n. 930.035, 3a Turma, j. 19-10-2010, rel. Min.
Sidnei Beneti).
(...)
Todavia, no caso concreto há uma peculiaridade: segundo consta, esse
substabelecimento sem reserva de poderes, ao final de tratativas pelas quais
as partes tentavam chegar num acordo quanto a essas duas demandas que
ficaram pendentes, acabou sendo feito "sem custo algum", considerando que
as partes estavam deixando "uma porta aberta para futuros trabalhos" (v.
cadeia de e-mails colacionada a fls. 2.295/2.297). E isso impede qualquer
cobrança pela apelada.
É bem verdade que a apelada impugnou e continua impugnando essa cadeia
de e-mails. Sem razão, contudo.
De um lado, como já se decide desde longa data, quando ainda estava em
vigor o velho Código de Processo Civil de 1973, “é admitida a juntada de
documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se
trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na
ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)”
(STJ, R Esp n. 1.072.276- RN, 4a Turma, j. 21-02-2013, rel. Min. Luis Felipe
Salomão). Vale dizer, é perfeitamente possível que as partes, após seus
postulados, apresentem outros documentos para fins de prova. Basta que, em
primeiro plano, esses documentos sejam submetidos ao contraditório. Em
segundo plano, esses documentos não podem ter relação com as condições
da ação (ou seja, não podem ser indispensáveis à propositura da demanda)
nem podem ter sido ocultados por má-fé (que não se presume e deve ser
provada).
(...)
No caso concreto, todos os requisitos necessários para a juntada dos
documentos de fls. 2.295/2.297 foram preenchidos, não havendo óbice
nenhum à sua admissão: não há prova de ocultação premeditada e o
contraditório já foi observado.
De outro, não obstante tenha apresentado ilações sobre o que entendeu ser
“possíveis adulterações” no 'print' dos e-mails que foi apresentado (v. petição a
fls. 2.318/2.335), a apelada não se preocupou em instaurar propriamente
incidente de falsidade documental nem em demonstrar concretamente suas
suspeitas.

No julgamento dos embargos de declaração, o TJSP acrescentou (fl. 2.798):
Dito isso, confirmo a decisão da Turma Julgadora no sentido de que não há
óbice nenhum à admissão dos documentos de fls. 2.295/2.297, exatamente
porque, no caso particular dos autos, “não há prova de ocultação premeditada
e o contraditório já foi observado”.
Documento eletrônico VDA52640223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:17
Código de Controle do Documento: 674be155-10d1-4dae-868f-bd21ea436757

Em terceiro e último lugar, observo que a “impugnação específica” a que se
refere a embargante na verdade, meras ilações sobre “possíveis adulterações”
no 'print' dos e-mails que foi apresentado (v. petição a fls. 2.318/2.335) não se
confunde, por certo, com instauração de incidente de falsidade na forma da lei
adjetiva.
E ainda que assim não fosse, fato é que a embargante simplesmente não
demonstrou, concretamente, as suas suspeitas, deixando de atender ao ônus
imposto no artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, e
parágrafo único, II, do CPC.
Quanto aos arts. 430, parágrafo único, e 436, II e III, do CPC, registra-se que
rever a conclusão do acórdão, quanto à suposta ilegalidade dos documentos juntados
aos autos, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52640223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:17
Código de Controle do Documento: 674be155-10d1-4dae-868f-bd21ea436757

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.805.270 / SP
Número Registro: 2024/0452431-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045886820218260011 20101036620228260000 20240000189653 21799575820228260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K E A A
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
VINICIUS GOMES ANDRADE - SP386152
RONALDO ALVES DE ANDRADE - SP089661
ANA CLARA MARANGONI RUZZON - SP475462
CAUE GUTIERRES SGAMBATI - SP303477
ISABELLE BELOPEDE - SP492502
HELOISA SOARES GOMES - SP485756
AGRAVADO
: R A S C DE A L
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA53205114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:18
Código de Controle do Documento: da2c6e7f-db3e-48b9-9ffd-32c6afd02531

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:18
Código de Controle do Documento: da2c6e7f-db3e-48b9-9ffd-32c6afd02531